Tribunal: STF
Processo: HC 248340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato omissivo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria julgado writ interposto em favor do paciente, no HC 893.794/SP (eDOC 1, p. 3).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois sua dedicação às atividades criminosas não passaria de ilação do julgador. (p. 10)



    Afirma que não haveria fundada razão para que fosse realizada a busca no domicílio do paciente, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 14)



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de quase metade da pena mínima apenas pela quantidade de drogas. (p. 18)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzida a pena e fixado seu cumprimento no regime inicial semiaberto.



    Em informações, o relator do HC 893.794/SP comunicou haver proferido decisão monocrática em 9.11.2024, não conhecendo do writ. (eDOC 8, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o constrangimento ilegal apontado não foi praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas analisou o caso após a presente impetração. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse a violação à liberdade do paciente, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não examinou as específicas questões veiculadas nesta impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta Corte. Precedentes. 4. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (...). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 246.490 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte...”. (HC 226.057 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2024)



    Assim, tendo ocorrido o julgamento por parte de órgão monocrático do Superior Tribunal de Justiça, não remanesce omissão a ser analisada por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente